Tribunal: TJES
Processo: 5015322-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015322-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA OLIVEIRA BERNARDINO MARQUES e outros

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE JUNTADA DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ILEGAL EXCESSO DE PRAZO REJEITADO - PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNA OLIVEIRA BERNARDINO MARQUES e LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA contra ato da MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou a constituição de novo patrono para apresentação de resposta à acusação em ação penal relativa aos crimes de associação para o tráfico de drogas e integração em organização criminosa.

A defesa alegou ausência de análise de requerimentos prévios de juntada e acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), essenciais para a elaboração da resposta à acusação, configurando violação à paridade de armas e ao contraditório, além de excesso de prazo na prisão cautelar de um dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões centrais são submetidas à apreciação:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa e violação à paridade de armas em razão da determinação judicial de substituição do defensor, sem prévia análise dos pedidos de juntada dos RIFs;
(ii) averiguar eventual excesso de prazo na formação da culpa e manutenção da prisão preventiva de LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que o juízo de origem não apreciou os requerimentos defensivos voltados à juntada dos Relatórios de Inteligência Financeira, cuja ausência inviabilizava a elaboração adequada da resposta à acusação, reconhece-se a violação ao direito de defesa técnica e à paridade de armas.
5. O ato judicial que impôs a constituição de novo defensor, sem apreciação prévia desses pedidos, mostra-se desproporcional e enseja a necessidade de concessão parcial da ordem.
6. Quanto ao excesso de prazo, o fundamento não foi previamente submetido à apreciação do juízo a quo, razão pela qual não se verifica ato coator a ensejar o controle per saltum por esta Corte. Ademais, a complexidade do feito e o número de denunciados afastam, por ora, a tese de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente concedida para (i) manter a representação processual dos pacientes pelo advogado já constituído; (ii) determinar a reabertura do prazo para apresentação das respostas à acusação; e (iii) assegurar a possibilidade de ratificação ou retificação das defesas após a juntada dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de requerimento de juntada de elementos probatórios imprescindíveis à defesa, antes da exigência de resposta à acusação, configura cerceamento de defesa e ofensa à paridade de armas.

A substituição imotivada de defensor regularmente constituído afronta o direito de escolha do patrono e compromete a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; CPP, arts. 261, 396-A e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC nº 1001209-33.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 05.06.2024.
STJ, HC 758.321/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Habeas
Corpus
impetrado em favor de
BRUNA OLIVEIRA BERNARDINO MARQUES
e
LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, determinou que os ora pacientes constituíssem do novo causídico para apresentação de resposta à acusação, notadamente em razão de denúncia oferecida cujo objeto possui imputação quanto a prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e integração junto a organização criminosa.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:

1.
No prazo de resposta fora requerido ao juízo a juntada e o acesso prévio a Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), eis que a providência se revelava primordial para apresentação da defesa preliminar;

2.
Que os pleitos não foram analisados;

3.
Não obstante, ainda sem a juntada dos sobreditos relatórios, e sem a apresentação de respectivas respostas, fora requisitado que a autoridade policial efetivasse a juntada dos RIFs, e a ordem de que fosse constituído novo patrono para apresentação de defesa em favor dos pacientes;

4.
O proceder revela a inobservância da paridade de armas, e notório prejuízo ao contraditório e defesa técnica;

5.
O tardio encaminhamento dos relatórios retrata ilegal excesso de prazo em desfavor de
LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA, a ensejar a revogação da prisão cautelar decretada.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para que seja exarado comando judicial “suspender o prazo para as Defesas dos Pacientes apresentar resposta à acusação, e para relaxar a prisão do Paciente LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA.

Muito bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognião sumária, de modo que, analisando detidamente os autos, afiro, ainda que parcialmente, juridicidade nas alegações expostas na inicial.

É que apresentados os sobreditos e prévios requerimentos que apontavam a imprescindibilidade da juntada e acesso prévio aos Relatorios de Inteligencia Financeira (RIFs), para fins de elaboração de resposta à acusação, ideal que o juízo os analisasse, ao menos para externar a sua reflexão jurídica no sentido de que a ausência dos relatórios não impediria a apresentação da mencionada pela defesa, sem prejuízo de que a mesma fosse posteriormente ratificada ou retificada.

Tudo, inclusive, como norteado com relação à co-denunciada JOSILEIDE NEIMAN SALES.

Fixo o meu entendimento, portanto, destacando que o procedimento teve mesmo o condão de prejudicar a defesa técnica, a paridade de armas e a isonomia.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, em que se sustenta militar em desfavor de
LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
, destaco que:

A.
A alegação não fora previamente submetida ao juízo antecedente, e portanto, quanto ao tocante, não há ato coator praticado, sendo de todo indevido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância;

B
. De toda sorte, o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e não há prova nestes autos,
e nem a possibilidade de aferição de pormenores
que descartem a hipótese de que o delongar do trâmite da ação penal esteja se projetando também em razão de pleitos formulados por defesas técnicas, e por observância de procedimentos necessários em razão da existência de variados denunciados.

À luz de tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM PLEITEADA
, para:

1. DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA MANTENHA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS PACIENTES PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO E JÁ ATUANTE NO AUTOS ORIGINÁRIOS;

2. QUE SEJA FRANQUEADO NOVO PRAZO PARA PRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RESPOSTAS À ACUSAÇÃO EM FAVOR DOS PACIENTES;

3. SEJA CONSIGNADA A POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS APRESENTADAS, APÓS A JUNTADA DOS MENCIONADOS RELATORIOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA (RIFS).

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.